Tribunal: CARF
Processo: 10435.720096/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10435.720096/2012-11
ACÓRDÃO
2201-011.971 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELAINE DORACI GONÇALVES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. OBTENÇÃO DE EXTRATOS POR MEIO DE REQUISIÇÃO ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (RMF). INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS
LEGAIS. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
A regulamentação do art. 6o da LC. No 105/2001, trazida pelo Decreto no
3.724/2001, determina, em seus artigos 3o e 4o, uma série de requisitos a
serem cumpridos pela autoridade administrativa competente com vistas a
requisição dos dados bancários diretamente às instituições financeiras por
meio da chamada RMF, dentre eles, a necessidade de prévia intimação do
sujeito passivo para prestar informações sobre movimentação financeira.
A ausência de intimação do sujeito passivo prévia à emissão do RMF, resta
descumprido requisito essencial para a obtenção dos documentos
diretamente às instituições financeiras, havendo que se reconhecer a sua
ilegitimidade como meio de prova e a nulidade do lançamento para
cancelar a infração relativa à omissão de receitas apurada, por presunção
legal, com base em depósitos bancários de origem não comprovada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.

Sala de Sessões, em 4 de dezembro de 2024.

Fl. 971
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-011.971 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720096/2012-11
2
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital,
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do Auto de Infração
Trata-se de Auto de Infração (fls. 752 a 758) lavrado em face da Recorrente, por
meio do qual são exigidos R$ 2.025.355,35 de imposto de renda, além da multa de ofício no
percentual de 75% (setenta e cinco por cento) e demais acréscimos legais.
Conforme se constata no Relatório Fiscal (fls. 762 a 766), a autuação decorreu da
apuração, em relação ao ano-calendário de 2008, de omissão de rendimentos, caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada.
Após intimada para apresentar documentos e informações necessárias, a
contribuinte permaneceu silente, de modo que foi expedido Requisição de Informações Sobre
Movimentação Financeira – RMF ao Banco Bradesco, que encaminhou arquivo magnético
contendo o extrato bancário detalhado e ficha cadastral da contribuinte.
A partir do extrato bancário, a fiscalização selecionou créditos a serem
comprovados, e intimou, novamente, a contribuinte a informar acerca da origem de tais valores,
mediante documentação hábil e idônea, que manteve-se silente.
Diante do silêncio da contribuinte e a ausência de comprovação da origem dos
depósitos bancários, fora lavrado o Auto de Infração ora impugnado.
Da Impugnação
Cientificada do lançamento por via postal na data de 27/01/2012, conforme Aviso
de Recebimento – A.R. (fl. 767), apresentou Impugnação (fls. 769 a 784) na data de 23/02/2012 (fl.
84), na qual alegou, em apartada síntese:
Fl. 972
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-011.971 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720096/2012-11
3
a) que os extratos foram requisitados ilegalmente, nos termos do art. 6o da Lei
Complementar no 105, de 2001, que o STF reconheceu inconstitucional em
15/12/2010, salientando que, conforme o Ministro Marco Aurélio Mello, a quebra
de sigilo bancário sem autorização judicial “viola a dignidade dos contribuintes”;
b) que não reconhece o volume de recursos listados na planilha encaminhada
anexa à intimação fiscal, questionando a inexistência de referência a estornos de
operações e a indicação de cheques devolvidos;
c) que as pessoas físicas, diferentemente de pessoas jurídicas, estão dispensadas
de registros contábeis individualizados de suas operações patrimoniais e
financeiras; que tais informações são supridas pelos registros na própria
declaração de bens; e que pela “existência formal de controle escrituração das
operações financeiras”, falta ao contribuinte plena capacidade de comprovar, por
meio de documento hábil e idôneo, a pretensa origem de uma “presumida
movimentação financeira bancária”;
d) que a requisição de informações bancárias com base na Lei Complementar no
105, de 2001, sem intervenção judicial, não encontra fundamento de validade na
Constituição Federal, destacando o julgamento do Recurso Extraordinário no
389.808-PR, de 15/12/2010, pelo Supremo Tribunal Federal – STF;
e) que é garantia fundamental a qualquer acusado e perante qualquer um dos
três poderes, conforme assegurado por jurisprudência do STF (HC 79812-8/SP), o
direito ao silêncio, não podendo o órgão estatal punir o cidadão que decidir
exercer tal direito;
f) que o volume de recursos tidos como creditados na conta corrente exigiria do
fisco uma análise consistente das operações financeiras, para serem escoimados
“eventuais suprimentos fictícios, aquele não tributáveis, os de titularidade
diversa da fiscalizada, inclusive de pessoa jurídica, até do exercício informal da
atividade de factoring”; que, assim, pela inexistência de trabalho fiscal, restou
débil a base de cálculo do IRPF, pela incerteza da ocorrência do evento “omissão
de rendimentos”, estando desautorizada a formalização da exigência (a respeito,
cita jurisprudência administrativa);
g) que não foi verificada/provada a omissão de rendimento tributável, mas
apenas identificada uma movimentação financeira tida como incomprovada, a
qual não tem a capacidade de ser tomada como base de incidência de tributos
“antes da adoção dos procedimentos previstos no art. 849 e parágrafos, do
RIR/99”;
h) que, apesar de constar em nome da fiscalizada, deixou o fisco de investigar a
titularidade e o direcionamento da base tributável, deficiências suficientes para o
reconhecimento da inconsistência da exigência (cita jurisprudência);
i) que o auto de infração foi lavrado contra expressa disposição do Decreto no
70.235, de 1972, nos termos do art. 59, II; que argumentos insuficientes e um
metodologia ineficaz e imprecisa não podem ser considerados como
Fl. 973
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-011.971 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720096/2012-11
4
pressupostos válidos para fundamentar a exação fiscal, que “diante do seu
extremado e confiscatório valor, seria suficiente para extinguir, por diversas
vezes, o precário negócio da autuada” (transcreve jurisprudência que trata da
necessidade de motivação e fundamentação no lançamento tributário, a fim de
permitir o direito de defesa, assim como da demonstração da metodologia de
cálculo empregada);
j) que o princípio da legalidade objetiva retira do fisco a possibilidade de utilizar-
se de recursos “imaginativos”, argumentando ter havido “falta de trabalho fiscal”
na simples operação, mecânica e formal, de soma de créditos bancários, não
tendo a discrepância do resultado com os rendimentos informados pela
contribuinte, sem outras perquirições, força suficiente para o reconhecimento da
ocorrência do ilícito fiscal;
k) que o auto de infração, em conformidade com os arts. 10, III, e 59, II, do
Decreto no 70.235, de 1972, deve, sob pena de nulidade, “indicar com
indisfarçada clareza e a fundamental minudência, o acontecimento do fato
jurídico tributário (tipicidade), justificador da exigência fiscal imposta”, consoante
doutrina, que transcreve;
l) que a descrição lacônica e imprecisa do fato dito infringido caracteriza vício de
forma, suficiente para invalidar o lançamento;
m) que a exigência fiscal é desproporcional à capacidade contributiva da pessoa
física, contrariando o art. 145, § 1o, da Constituição Federal, ponderando que o
dispositivo tem por escopo proteger as pessoas contra as investidas arbitrárias do
Estado, sobretudo quando a exigência está assentada em presunção e artifícios,
caracterizando-se como verdadeiro confisco;
n) que taxa Selic, com a qual foram calculados juros de mora, não foi instituída
com finalidade tributária, em conformidade com decisão do Superior Tribunal de
Justiça – STJ;
o) que a Administração Tributária não pode desprezar os princípios
constitucionais gerais, como o da moralidade administrativa e da tipicidade;
p) que os comprovantes das operações bancárias caracterizam-se como provas
ilícitas, porquanto obtidas ao arrepio da Carta Política de 1988, que estabelece o
sigilo dos dados como espécie de direito à privacidade das pessoas (transcreve
doutrina a respeito e cita jurisprudência, em especial do STF, que pugna para que
seja acatada);
q) que o fisco deveria avaliar individualizadamente os créditos bancários,
identificando com precisão suas origens e concluindo pela impossibilidade factual
de a fiscalizada, pessoa física, “ter gerado” tantos créditos financeiros, conforme
parágrafos do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996; que, assim, poderia o fisco,
identificando/comprovando a origem dos créditos, aplicar a tributação específica
(atividade comercial ou prestação de serviços, atividade agrícola e atividade de
factoring informal), acrescentando que “somar créditos bancários e confrontar o
Fl. 974
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-011.971 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720096/2012-11
5
resultado com a receita/rendimentos das pessoas não configura trabalho fiscal,
cujo objeto trata da produção de prova”;
r) que, conforme o Ministro Carlos Mário da Silva Veloso, os depósitos bancários
devem ser o “marco inicial” da investigação do fisco, não o seu “ato final”; que,
desse modo, os depósitos bancários não podem sustentar uma presunção legal,
com transferência integral do encargo probatório ao contribuinte (a respeito,
transcreve jurisprudência administrativa);
s) que a presunção de legitimidade do lançamento não dispensa a Fazenda Pública
de demonstrar a metodologia utilizada no arbitramento do imposto; que, nesse
sentido, embora o caput do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, dê a impressão de
que a produção de prova é encargo do contribuinte, os seus parágrafos, porém,
evidenciam a necessidade de o fisco investigar a real ocorrência do fato gerador
do tributo;
t) que não se pode pretender que a impossibilidade material da contribuinte em
justificar a movimentação bancária possa alterar o conceito de renda e legitimar
qualquer pretensa exigência fiscal, destacando que a interpretação da renda, em
conformidade com a Constituição e em consonância com o art. 43 do CTN, é no
sentido de acréscimo patrimonial disponível;
u) que, considerando que podem transitar pela conta corrente recursos estranhos
ao titular da conta corrente, sem “conotação com a incidência tributária”, não se
pode admitir que ocorra a tributação apenas por ficção legal, posto que permite
ao legislador instituir tributo além do “âmbito que o constituinte para tal fim lhe
reservou”, devendo a renda ser sempre real;
v) que deve ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa;
w) que o fisco “omitiu-se de todos os padrões de razoabilidade necessários” ao
apenas listar os créditos bancários verificados nos extratos, realizando somatórios
mensais e rotulando-os de rendimentos tributáveis omitidos;
x) que não pode prevalecer o lançamento efetuado sem que fique evidenciado o
nexo causal entre os depósitos e o fato que represente a omissão de
rendimentos;
y) que no processo fiscal não é possível o emprego da analogia com o fim
exclusivo de criar obrigação fiscal, devendo o fisco promover investigações a
partir de fatos indiscutíveis e não meras presunções ou palpites para a produção
de autos de infração; que o fisco, sem determinar com precisão a matéria
tributável, tenta transferir essa incumbência ao sujeito passivo, na expectativa de
que deficiência nos esclarecimentos ou na defesa terminem por tornar líquido e
certo, pela omissão ou pela impossível prova negativa, a ilíquida, incerta e
indeterminada matéria tributável; que, assim, improcede a pretensão fiscal com
base na listagem de depósitos/créditos/transferências bancárias;
Fl. 975
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-011.971 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720096/2012-11
6
z) que a pretensão fiscal é despropositada em face da impossibilidade lógica e
jurídica de exigir-se tributo diante da ausência de fato jurídico capaz de provocar
os efeitos legais próprios da incidência tributária;
aa) que não tendo o fisco determinado com precisão a matéria tributável,
tentando transferir a atribuição ao sujeito passivo, há afronta ao art. 142 do CTN;
bb) que não pode o fisco desconsiderar os requisitos técnico-jurídicos necessários
à caracterização da omissão, tratando-se de caso de não subsunção à hipótese de
incidência; que a dúvida quanto à ocorrência da conduta punível impede qualquer
penalização;
cc) que deve ser reconhecida a improcedência do lançamento, porquanto
evidenciado o desprezo aos requisitos essenciais do procedimento fiscal;
dd) que no caso a fiscalização “não cuidou... em comprovar ter a autuada revelado
de forma inquestionável procedimento que pudesse caracterizar a presuntiva
diferença do IRPF a recolher”;
ee) que o fisco procedeu a “surpreendente e sui generis lançamento”, optando
pelo desprezo dos requisitos mais elementares inerentes ao procedimento fiscal,
como se ao agente tivesse sido conferido poder normativo originário, destacando
o princípio da legalidade e acrescentando que a relação tributária é uma relação
de direito e não de força; e
ff) que a ocorrência de vícios no procedimento de lançamento afetam a legalidade
do ato e rompe o equilíbrio da ordem jurídica.
Da Decisão em Primeira Instância
A 4a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal em Curitiba/PR –
DRJ/CTA, em sessão realizada em 15/09/2015, por meio do acórdão no 06-53.322 (fls. 791 a 806),
julgou improcedente a impugnação apresentada pela contribuinte, conforme ementa a seguir
transcrita (fl. 791):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OFENSA AO SIGILO
BANCÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA.
A legislação vigente permite a utilização de dados bancários pela autoridade
administrativa para fins de apuração de omissão de rendimentos, inexistindo
ofensa, nesse procedimento, ao sigilo bancário.
CONTESTAÇÃO DE VALIDADE DE NORMAS. JULGAMENTO ADMINISTRATIVO.
COMPETÊNCIA.
Compete à autoridade administrativa de julgamento a análise da conformidade da
atividade de lançamento com as normas vigentes, às quais não se pode, em
Fl. 976
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-011.971 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720096/2012-11
7
âmbito administrativo, negar validade sob o argumento de inconstitucionalidade
ou por juízo de valor.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
Caracterizam omissão de rendimento os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
CONTRADITÓRIO E DIREITO DE DEFESA.
O direito de contraditório e de ampla defesa é observado, no âmbito do processo
administrativo fiscal, a partir da faculdade de impugnar o lançamento.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A adoção da variação da taxa Selic no cálculo dos juros de mora devidos em face
da impontualidade no adimplemento da obrigação tributária decorre de expressa
previsão legal.
Impugnação improcedente.
Do Recurso Voluntário
Cientificada do acórdão por via postal na data de 14/10/2015, conforme aviso de
recebimento (fl. 810), a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 618 a 658), na data de
04/11/2015 (fl. 818), no qual repisou os mesmos fundamentos expostos na Impugnação, em
apartada síntese:
(i) A Nulidade do lançamento, diante da ilegalidade na expedição da Requisição de
Informações sobre Movimentação Financeira – RMF antes de iniciado o procedimento fiscal, o que
contraria o decreto no 3.724/2001 e a Portaria no 180/2001;
(ii) A Nulidade do lançamento, em virtude da apuração inadequada da base de
cálculo do Imposto de Renda – omissão de rendimentos – com a inclusão de valores que não
poderiam ser alcançados pela tributação: (a) Cheques devolvidos, sem fundos ou outros motivos,
que somam a quantia de R$ 2.705.896,20; (b) Valores decorrentes do ajuste contábil do
BRADESCO tido como redução SDO devedor (redução de saldo devedor), no montante de R$
727.683,45;
(iii) No mérito, pugnou pela equiparação a pessoa jurídica, mormente que no ano
calendário de 2008 exerceu, informalmente, a atividade de factoring, consistente na “troca de
cheques pré-datados”, o que é corroborado pelo depósito de mais de 5000 (cinco mil cheques) na
conta corrente de sua titularidade, devendo sofrer a tributação do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica, nos termos do artigo 150, II, do RIR/99;
(iv) Em pedido subsidiário, pugna pela redução da base de cálculo do imposto de
renda de pessoa física, a fim de se determinar a exclusão dos valores decorrentes de: (a) Cheques
Fl. 977
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-011.971 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720096/2012-11
8
devolvidos, sem fundos ou outros motivos, que somam a quantia de R$ 2.705.896,20; (b) Ajuste
contábil do BRADESCO tido como redução SDO devedor (redução de saldo devedor), no montante
de R$ 727.683,45.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Nulidade do Lançamento – ilegalidade da expedição da Requisição de Informação sobre
Movimentação Financeira – RMF
Preliminarmente, a recorrente suscita a nulidade do lançamento, em razão da –
suposta – ilegalidade na expedição da Requisição de Informação sobre Movimentação – RMF, a
qual teria sido expedida antes do início da ação fiscal, e sem a prévia intimação do contribuinte.
Entendo que assiste razão à Recorrente.
Isso porque, o procedimento fiscal foi instaurado em 17/02/2011 (fl. 2), em razão
de movimentação financeira incompatível com rendimentos declarados, com a devida intimação
da recorrente na data de 15/04/2011, por via postal, conforme A.R. acostado aos autos (fl. 11),
para que prestasse os esclarecimentos necessários acerca da omissão de rendimentos.
A requisição de informações sobre movimentação financeira (RMF) foi expedida
em 14/04/2011 (fl. 17), e recebida pela instituição financeira em 25/04/2011, conforme A.R.
acostado aos autos (fl. 18), que atendeu à fiscalização na data de 17/05/2011 (fls. 19 e 20), e
encaminhou a Ficha Cadastral da contribuinte, acompanhada do extrato bancário em meio
magnético.
Posteriormente, a contribuinte foi cientificada na data de 23/09/2011 e na data de
06/12/2011 acerca da continuidade do procedimento de fiscalização, por via postal, conforme A.R.
acostados aos autos às fls. 91 e 93, e, em seguida, foi expedida uma nova RMF à instituição
financeira na data 20/12/2011 (fl. 98), que recebeu apenas em 26/12/2011 (fl. 99), a fim de que
apresentasse os extratos bancários em papel.
A Lei Complementar 105/2001 confere às autoridades fiscais o poder-dever de
examinar os registros, livros e documentos de instituições financeiras, inclusive dados de contas
de depósitos e aplicações financeiras, desde que atendidos dois requisitos: a) existência de
processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso; e b) imprescindibilidade do
exame a juízo da autoridade administrativa competente.
Fl. 978
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-011.971 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720096/2012-11
9
É o que encontra disciplinado no artigo 6° da citada legislação:
Art. 6° As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros
e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente. (Regulamento)
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que
se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação
tributária.
No presente caso, não se discute o atendimento ao primeiro requisito, uma vez que
a requisição foi expedida no curso do procedimento fiscal, que foi instaurado em 17/02/2011.
A questão se controverte com relação ao segundo requisito, que se encontra
regulamentado nos artigos 3° e 4o do Decreto 3.724/2001 (redação original, vigente à época dos
fatos em questão):
Art. 3° Os exames referidos no §5° do art. 2° somente serão considerados
indispensáveis nas seguintes hipóteses: (Redação dada pelo Decreto no 6.104, de
2007).
I - subavaliação de valores de operação, inclusive de comércio exterior, de
aquisição ou alienação de bens ou direitos, tendo por base os correspondentes
valores de mercado;
II - obtenção de empréstimos de pessoas jurídicas não financeiras ou de pessoas
físicas, quando o sujeito passivo deixar de comprovar o efetivo recebimento dos
recursos;
III - prática de qualquer operação com pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada em país enquadrado nas condições estabelecidas no art. 24 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996;
IV - omissão de rendimentos ou ganhos líquidos, decorrentes de aplicações
financeiras de renda fixa ou variável;
V - realização de gastos ou investimentos em valor superior à renda disponível; VI
- remessa, a qualquer título, para o exterior, por intermédio de conta de não
residente, de valores incompatíveis com as disponibilidades declaradas; VII -
previstas no art. 33 da Lei n° 9.430, de 1996;
VIII - pessoa jurídica enquadrada, no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ),
nas seguintes situações cadastrais:
a) cancelada;
b) inapta, nos casos previstos no art. 81 da Lei no 9.430, de 1996; IX - pessoa física
sem inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou com inscrição cancelada;
Fl. 979
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-011.971 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720096/2012-11
10
X - negativa, pelo titular de direito da conta, da titularidade de fato ou da
responsabilidade pela movimentação financeira; XI - presença de indício de que o
titular de direito é interposta pessoa do titular de fato.
(...)
Art. 4o Poderão requisitar as informações referidas no § 5o do art. 2o as
autoridades competentes para expedir o MPF.
§ 1o A requisição referida neste artigo será formalizada mediante documento
denominado Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) e
será dirigida, conforme o caso, ao:
[...]
§ 2o A RMF será precedida de intimação ao sujeito passivo para apresentação de
informações sobre movimentação financeira, necessárias à execução do MPF.
§ 3o O sujeito passivo responde pela veracidade e integridade das informações
prestadas, observada a legislação penal aplicável.
[...]
§ 5o A RMF será expedida com base em relatório circunstanciado, elaborado pelo
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil encarregado da execução do
procedimento fiscal ou pela chefia imediata.
§ 6o No relatório referido no parágrafo anterior, deverá constar a motivação da
proposta de expedição da RMF, que demonstre, com precisão e clareza, tratar-se
de situação enquadrada em hipótese de indispensabilidade prevista no artigo
anterior, observado o princípio da razoabilidade.
[...]
§8o A expedição da RMF presume indispensabilidade das informações
requisitadas, nos termos deste Decreto.
Conforme se observa, para que a autoridade fiscal possa requerer informações de
determinado contribuinte diretamente às instituições financeiras, além de este estar sob
procedimento fiscal, o exame deverá ser considerado indispensável, o que implica enquadrar o
caso concreto em uma das então 11 hipóteses contidas no artigo 3o do Decreto 3.724/2001.
Além disso, o contribuinte deve ter sido previamente intimado a apresentar tais
informações, conforme expressa previsão do § 2o do artigo 4o do Decreto 3.724/2001.
Se a norma estabelece que, antes da expedição da RMF, o contribuinte deve ser
intimado a apresentar as informações sobre a sua movimentação financeira, o conteúdo mínimo
desse comando implica que se deva oportunizar ao sujeito passivo a apresentação dos
documentos, é dizer, não basta provar que o contribuinte foi intimado, devendo haver também
prova de que tal intimação não foi atendida no prazo ali estabelecido.
Assim, o desatendimento à intimação é requisito implícito da norma.
Fl. 980
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-011.971 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720096/2012-11
11
A norma exige intimação prévia do sujeito passivo para apresentar as
informações, e não uma mera comunicação de que a fiscalização necessita de tais informações.
Interpretar que a autoridade fiscal estaria obrigada apenas a intimar o sujeito
passivo a apresentar as informações, mas que, mesmo um dia antes do recebimento da intimação,
já estaria autorizada a expedir a RMF - como ocorreu no caso dos autos -, é retirar do requisito de
intimação prévia o seu conteúdo mínimo, transformando a exigência em mera formalidade.
É nesse sentido o entendimento deste CARF:
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
OBTENÇÃO DE EXTRATOS POR MEIO DE REQUISIÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS - RMF. REQUISITOS LEGAIS. INOBSERVÂNCIA. A Lei Complementar
105/2001 confere às autoridades fiscais o poder-dever de examinar os registros,
livros e documentos de instituições financeiras, inclusive dados de contas de
depósitos e aplicações financeiras, desde que atendidos dois requisitos: a)
existência de processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em
curso; e b) imprescindibilidade do exame a juízo da autoridade administrativa
competente. O requisito da indispensabilidade é formado por dois fatores: (i) o
desatendimento à prévia intimação do contribuinte para apresentar informações,
e (ii) o enquadramento da situação na hipótese de um dos incisos do artigo 3o do
Decreto 3.724/2001, o que implica tanto que a solicitação de RMF deve conter os
motivos justificadores da hipótese legal apontada para a sua emissão quanto que
os respectivos fatos devem estar devidamente comprovados pela autoridade
fiscal. A interpretação restritiva ao disposto nos artigos 5o e 6o da LC 105/2001 e
do Decreto 3.724/2001 protege o direito de o Fisco de permanecer com esse
enorme poder de acesso aos dados bancários dos contribuintes, desde que
cumpridas, rigorosamente, todas as exigências contidas no citado decreto.
(Acórdão no 9101-006-565, Relatora: Lívia de Carli Germano, Data de Julgamento:
09/05/2023).
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2005
PAF. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DE
ALEGAÇÃO SOBRE FATOS ESSENCIAIS AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA.
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. CARACTERIZAÇÃO. HIPÓTESE DE
ACOLHIMENTO DO MÉRITO PELO COLEGIADO AD QUEM. SUPERAÇÃO DA
NULIDADE. POSSIBILIDADE. Se a alegação trazida em sede de impugnação, caso
acolhida, poderia conduzir à nulidade na obtenção das provas relativas à
movimentação financeira da contribuinte junto às instituições financeiras e a
consequente nulidade do lançamento quanto às infrações apuradas em face
dessas provas, a falta de sua apreciação pelo colegiado recorrido configura claro
cerceamento ao direito de defesa da contribuinte, cabendo o reconhecimento de
nulidade parcial da decisão, com a devolução dos autos à DRJ para que seja
proferida decisão complementar. Não obstante, caso seja possível ao colegiado ad
quem acolher, no mérito, a alegação trazida na impugnação, que restou omissa
Fl. 981
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-011.971 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720096/2012-11
12
no acórdão recorrido, a nulidade parcial do acórdão recorrido pode ser superada.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário:
2005 IRPJ E CSLL. OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. OBTENÇÃO DE EXTRATOS POR MEIO DE REQUISIÇÃO ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. REQUISITOS LEGAIS. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. A
regulamentação do art. 6o da LC. No 105/2001, trazida pelo Decreto no
3.724/2001 em seu art. 3o apresenta um rol restritivo de situações que
caracterizam a indispensabilidade dos exames dos documentos, que dependem
de sua demonstração pela autoridade administrativa competente com vistas a
requisição dos dados bancários diretamente às instituições financeiras por meio
da chamada RMF. Não tendo sido declinado na solicitação de RMF os motivos
justificadores da hipótese legal apontada para a sua emissão, resta descumprido
requisito essencial para a obtenção dos documentos diretamente às instituições
financeiras, havendo que se reconhecer a sua ilegitimidade como meio de prova
e a nulidade parcial do lançamento para cancelar a infração relativa à omissão
de receitas apurada, por presunção legal, com base em depósitos bancários de
origem não comprovada. IRPJ E CSLL. ARBITRAMENTO DE LUCRO. FALTA DE
APRESENTAÇÃO DOS LIVROS E DOCUMENTOS DA ESCRITURAÇÃO. CABIMENTO.
Revela-se cabível o arbitramento do lucro se a contribuinte, apesar de
reiteradamente intimada, deixa de apresentar os livros e documentos de sua
escrituração à autoridade fiscal. (Acórdão no 1302-004.776, Relator: Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Data de julgamento: 06/10/2020).
Diante do exposto, verifica-se a ilegalidade da Requisição de Informação sobre
Movimentação Financeira – RMF expedida antes do efetivo recebimento da intimação do sujeito
passivo, bem como o desatendimento deste em prestar os devidos esclarecimentos e
informações necessárias sobre a movimentação financeira, uma vez que viola o §2o do artigo 4o
do Decreto no 3724/2001, e, por conseguinte, a nulidade do lançamento.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, e dar-lhe
provimento, para acolher a preliminar de nulidade do lançamento, diante da ilegalidade da RMF,
para cancelar a exigência no tocante a infração de omissão de receitas apurada com base em
créditos bancários de origem não comprovada.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 982
DF CARF MF
Original